Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018901-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (PACIENTE), ANDERSON FERNANDES VIEIRA - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
– IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA, PROFERIDA POR MAGISTRADO IMPEDIDO – IMPERTINÊNCIA – EXCESSÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO POSSUI RELAÇÃO COM A PERSECUAÇÃO CRIMINAL QUE GEROU A GUIA
– ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Magistrado de origem, visto que as Exceções de Suspeições citadas pelo impetrante dizem respeitos a outras ações processuais, não havendo qualquer menção a
ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
juízo da Comarca de Porto Espiridião/MT
., que nos autos da ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098, proferiu decisão determinando o cumprimento da sentença.

Em suas razões, assevera a decisão deve ser anulada, por ter sido proferida
por juiz suspeito e impedido, por força da exceção de suspeição sob o n. AgRCiv 1022725-17.2022.8.11.0000, em tramite o TJMT, e está suspensa de julgamento por força da decisão do desembargador João Ferreira filho nos autos da exceção de suspeição sob o n. EDCiv 1005836- 51.2023.8.11.0000.

Por fim, requer a concessão da ordem para declarar nula a decisão, por ser medida apta a garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa,
inclusive liminarmente
. (ID 178854685).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 17+570689). Informações juntadas (Id. 180208436, 180208446, 180213200-180213207).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin manifestou-se pela denegação a ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Impetração de habeas corpus visando a nulidade de decisão exarada por Magistrado suspeito – Liminar indeferida – Inadequação da via eleita – Impossível aferição, de plano, da alegada imparcialidade do juízo a quo – Exceção de suspeição já distribuída neste egrégio Sodalício– Inexistência de ilegalidade –
Pela pela denegação.”
(Id. 181249684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
Áureo Marcos Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
juízo da Comarca de Porto Espiridião/MT
., que nos autos da ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098, proferiu decisão determinando o cumprimento da sentença.

É cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Neste
writ
, busca-se a nulidade da decisão proferida nos autos da ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098, que determinou o cumprimento da sentença e a expedição de guia de execução definitiva, nos seguintes termos:

“ ...

Processo: 0000049-70.2014.8.11.0098.

Vistos.

Na toada da decisão proferida em 17/04/2021 (ref. 70177500, fl. 245), EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, DISTRIBUINDO-SE e REMETENDO-SE ao juízo das execuções.

Tendo em vista que em outros processos o réu já apresentou diversas petições assinadas de próprio punho, mesmo sem ter poder postulatório, deixo consignado de logo que se ele realizar qualquer petição neste feito esta deve ser desentranhada imediatamente pela Secretaria da Vara, bem como o feito não deve ser desarquivado por petições que não tenham poder postulatório.

Essa observação se mostra necessária, já que tem havido um excesso de petições por parte do réu, o que se vê também nestes autos, tudo com evidente intento protelatório.

Em seguida, de tudo cumprido e certificado, bem como com o cumprimento dos demais pontos da sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

Porto Esperidião/MT, (datado e assinado digitalmente).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz Substituto
(...).”
(Id. 178854685-p. 9)

Nota-se que a decisão combatida pelo impetrante, apenas determinou o cumprimento da sentença e a expedição de guia definitiva, sendo essa o único despacho proferido pelo
Magistrado Anderson Fernandes Viera.

O Magistrado de origem apresentou as informações da seguinte forma, in verbis:

“
Tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência para prestar informações de Habeas Corpus (no 1018901-16.2023.8.11.0000), que me foram requisitadas via malote digital, código de rastreabilidade no 81120238731075, oriundo da 2a SECRETARIA CRIMINAL, em que é impetrante e paciente o senhor ÁUREO MARCOS RODRIGUES. Antes de tudo, deixo consignado que o paciente não está preso, nem com prisão decretada.

Pertinente anotar que o impetrante/paciente tem apresentado essas informações em diversas exceções de suspeição durante anos, contra todos os magistrados que passaram por esta Comarca de Porto Esperidião/MT, dentre outros. Veja-se:

1000843-93.2022.8.11.0098 (excepto Juiz Anderson Fernandes Vieira); 1011833-23.2022.8.11.0041 (excepta Juíza Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda); 0001522-86.2017.8.11.0098 (excepto Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra); 0001521-04.2017.8.11.0098 (excepto Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra); 0001041-26.2017.8.11.0098 (excepto Promotor Alexandre Ballas); 0000072-60.2007.8.11.0098 (exceptos LEOPOLDO BUFULIN JÚNIOR e ODAIR RAFAEL BRUNO, servidores da SEMA/CÁCERES/MT).

Em alguns casos, como ocorreu com as magistradas Dras. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima e Edna Ederli Coutinho, porquanto o E. TJMT não tenha dito que elas seriam suspeitas, em algum momento elas se deram como suspeitas, mesmo sem qualquer desavença com ele, apenas pela provocação insistente dele em encetar acusações.

Não por fraqueza, mas porque as insistentes acusações possivelmente acabaram por atingir o âmago delas, o que prejudica sobremaneira a atuação judicial imparcial, de modo que optaram por se afastar dos casos de ÁUREO MARCOS RODRIGUES. Colho trecho de decisão proferida pela Dra. Edna Ederli Coutinho no processo (cód. 0000049- 70.2014.811.0098 – ref. 70176603, fl. 4) referente a este HC na data de 12/02/2014, transcrevo:

“(...) Cuida-se de feito em que figura como parte o Sr. Áureo Marcos Rodrigues. O digno Magistrado que jurisdiciona perante a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, onde o feito tem o seu trâmite regular, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo (art. 135, parágrafo único do Código de Processo Civil), razão pela qual os autos vieram conclusos para esta Magistrada, sua substituta legal.

Impende consignar que o Sr. Áureo, por diversas vezes, questionou a imparcialidade desta julgadora para presidir os processos em que é parte, tendo, inclusive, interposto exceção de suspeição perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos no 30308/2013).

Na ocasião, declarei-me apta para continuar presidindo o processo, tendo em vista que havia acabado de entrar em exercício naquela Comarca, não possuindo qualquer laço de inimizade com ele ou qualquer outro embaraço que me impedisse de exercer meu múnus público.

Este fato foi inclusive reconhecido pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, por ocasião do julgamento da referida exceção pela Sexta Câmara Cível, em 31 de julho de 2013.

Entretanto, novos fatos ocorreram após o julgamento desta exceção que abalaram o espírito desta Magistrada. Mesmo após o reconhecimento de minha capacidade subjetiva para conduzir os processos em que o Sr. Áureo figura como parte, este continuou suas investidas contra minha pessoa, ajuizando uma série de reclamações perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Conselho Nacional de Justiça e ainda, lavrando boletins de ocorrência, imputando-me a prática dos crimes de corrupção passiva e prevaricação. Tais fatos macularam minha imparcialidade para presidir os processos em que este senhor figura como parte, razão pela qual me declaro suspeita, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, devendo os autos serem remetidos ao substituto legal. Intimem-se.

Cumpra-se com urgência. Mirassol D’Oeste, 12 de fevereiro de 2014 Edna Ederli Coutinho Juíza Substituta(...)”.

No meu caso (Anderson Fernandes Vieira), assumi a magistratura em 18/08/2022, em suma, fez um ano há poucos dias. Ainda, assumi as atividades em Porto Esperidião/MT no dia 10/10/2022.

Dei minha primeira decisão em processo que envolve Áureo no dia 18/10/2022, às 17h49min. No mesmo dia, às 21h26min, ele arguiu a minha suspeição (processo cód. 1000775-46.2022.811.0098). Então, em menos de 10 (dez) dias ele já me via como suspeito, bem como no mesmo dia da decisão desfavorável a ele, começa a alegar a minha suspeição. Não me vi como suspeito e determinei a distribuição como incidente para correta remessa ao E. TJMT para julgamento. Daí surgiu a exceção de suspeição cód. 1000843-93.2022.8.11.0098, que o nosso tribunal já julgou e disse que eu não sou suspeito.
Sou nascido e criado no Estado do Paraná, nunca tinha ouvido falar dessa pessoa antes de chegar na Comarca, portanto não há como eu me afastar do DEVER LEGAL de julgar seus processos.

Quero anotar que a escolha de Comarcas respeitou todos os critérios de legalidade, foram postas à escolha as Comarcas que estavam vagas e seguida a linha de antiguidade, por nota final do concurso. De forma que o mais bem colocado da minha turma escolheu primeiro a sua Comarca e assim sucessivamente, com as que sobravam. Desta forma, eu não fui designado por ninguém, tampouco recebi qualquer informação pessoal para vir até esta Comarca.

Deixo esses pontos consignados porque as pretensões, aparentemente, não são buscando algo palpável e analisável nesta via do HC.

ESPECIFICAMENTE SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO CÓD. 0000049-70.2014.811.0098:

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do réu AUREO MARCOS RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais previstas no art. 339 do Código Penal.

Denúncia recebida em 19/03/2014.

Sentença condenatória proferida em 15/08/2018, em que ficou com a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos (ref. 70176603, fls. 91/96). Regime inicial de cumprimento de pena fixado no aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Sentença mantida pelo E. TJMT em julgamento realizado em 10/06/2020 (ref. 70177498, fls. 252/272) – Número do Protocolo 87688/2018 – Segunda Câmara Criminal – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro.

Anoto que o processo parece simples, mas tem mais de 6 MIL páginas, isso porque o réu atravessa petições até mesmo sem poder postulatório, trazendo essas mesmas informações trazidas no HC há anos, interpondo recursos e embargos de declaração, além de exceções de suspeição.

Em 17/04/2021 a magistrada Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima (antes de se dar por suspeita) deu o seguinte despacho nos autos:

“(...) Aportou em juízo o acórdão proferido em relação ao Recurso de Apelação.

Considerando o aporte de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso defensivo, EXPEÇA-SE a guia de execução definitiva, DISTRIBUINDO-SE e REMETENDO-SE ao juízo das execuções. (...)”.

Os autos foram migrados ao PJE e vieram conclusos, em 06/07/2023 dei a seguinte decisão:

“(...) Na toada da decisão proferida em 17/04/2021 (ref. 70177500, fl. 245), EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, DISTRIBUINDO-SE e REMETENDO-SE ao juízo das execuções.

Tendo em vista que em outros processos o réu já apresentou diversas petições assinadas de próprio punho, mesmo sem ter poder postulatório, deixo consignado de logo que se ele realizar qualquer petição neste feito esta deve ser desentranhada imediatamente pela Secretaria da Vara, bem como o feito não deve ser desarquivado por petições que não tenham poder postulatório.

Essa observação se mostra necessária, já que tem havido um excesso de petições por parte do réu, o que se vê também nestes autos, tudo com evidente intento protelatório.

Em seguida, de tudo cumprido e certificado, bem como com o cumprimento dos demais pontos da sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. (...)”.

Sendo assim, denota-se dos autos que já transitou em julgado a condenação que foi proferida por outro magistrado, mantida pela Segunda Câmara Criminal do E. TJMT.

Encaminho em anexo:

1 ) denúncia formulada pelo Promotor Dr. Saulo Pires de Andrade Martins em 14-01-2014;

2 ) sentença Dr. Jean 1o grau em 15-08-2018;

3 ) acórdão TJMT 10-06-2020.”
(Id. 180208446).

Como já salientado, o paciente busca a anulação da decisão proferida nos
autos da ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098
, que determinou o a expedição da guia de execução definitiva, em razão do transito em julgado da ação processual.

Oportuno esclarecer que os Embargos n. AgRCiv 1022725-17.2022.8.11.0000, em tramite o TJMT, tem por objetivo
o afastamento da atividade jurisdicional nos autos no 1000775-46.2022.8.11.0098, em trâmite perante a Vara Única de Porto Esperidião-MT, proposta por Aparecido Rodrigues e Fernanda Marinho Rodrigues. O qual já foi julgado e rejeitado pelo desembargador relator, transitando em julgado em 02-02-2023 (Id. 156852173 dos autos
1022725-17.2022.8.11.0000
).

De igual modo, a
exceção de suspeição sob o n. EDCiv 1005836- 51.2023.8.11.0000, tem como objetivo
o afastamento da atividade jurisdicional nos autos no 1000775-46.2022.8.11.0098, em trâmite perante a Vara Única de Porto Esperidião-MT, proposta por Aparecido Rodrigues e Fernanda Marinho Rodrigues, que nada tem a ver com os autos
da ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098.

Observa-se ainda que há despacho proferido pelo Desembargador Relator João Ferreira filho nos
EDCiv 1005836- 51.2023.8.11.0000,
em que relata a existência de duplicidade dos autos de
Exceção de Suspeição no 1000843-93.2022.8.11.0098. (Id. 177122154) e a
exceção de Suspeição
no 1005836-51.2023.8.11.0000, estando este último aguardando o julgamento com trânsito em julgado do primeiro para posterior decisão.

Pois bem.

Primeiramente, não verifico nenhum perigo eminente do paciente sofrer algum tipo de constrangimento em sua liberdade, conforme traz a luz do art.
647 do CPP:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Logo, já é de notório conhecimento dos membros desta Corte que o paciente vem requerendo a suspeição de todos os Magistrados que Jurisdicionam perante a Comarca de Porto Esperidião – MT e dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça, por não aceitar as decisões prolatadas que lhe sejam desfavoráveis.

Ainda, é importante registrar que a petição inicial apresentada pelo impetrante se apresenta longa, como bem frisou o impetrante (618 laudas), e muito confusa, de modo que não se constata constrangimento ilegal.

Desse modo, entendo que não há ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Magistrado de origem, uma vez que as Exceções de Suspeições citadas pelo impetrante dizem respeitos a outras ações processuais, não havendo qualquer menção a
ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
Denego a ordem de

habeas corpus
impetrado em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023